Tribunal: TJMT
Processo: 1007514-93.2017.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007514-93.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Interposto embargos de declaração, pelo juízo monocrático restou negado provimento – id. 3749231.

Em suas razoes recursais, aduz o recorrente que a anulação do Auto de Infração, lavrado com o objetivo de cobrar receitas em que NÃO INCIDE O ISS, o Apelante propôs Ação Anulatória demonstrando a natureza das contas autuadas e requereu Tutela Antecipada para a suspensão da exigibilidade do crédito, tendo em vista os imensos prejuízos aos quais o Apelante está sujeito se não obtiver Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débito.

Sustenta que ajuizou ação visando a desconstituição de um ato administrativo lavrado pelo apelado, sendo inegável, portanto, a existência de litigio de pretensão resistida, não havendo motivos para o juízo entender que deveria se esgotar a via administrativa para que pudesse ingressar com uma ação judicial, ferindo o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Afirma que muitas vezes o processo administrativo prolonga -se por anos e, exigir a discussão via administrativa, poderia impedir que o contribuinte exerça seu direito pela via judicial.

Asseverou que deve-lhe ser concedida a tutela antecipada recursal, afim de que não sofra dano irreparável, encontrando-se sem nenhum resguardo contra eventuais medidas executórias, negativas de alvarás e impossibilitando a obtenção de certidões.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de tutela antecipada recursal, suspendendo a exigibilidade do crédito contido no auto de infração n. 001/2012 e, no mérito, cassar a sentença de primeiro grau, reconhecendo o interesse de agir do apelante, com o processamento do feito.

Não foram apresentada as contrarrazões recursais.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020